Tribunal: TJSP
Processo: 1025858-12.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora – Sentença reformada.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora – Sentença reformada.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000642496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025858-12.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e do 2o
Juiz, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art.
942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos
Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do
referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencidos o 2o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1025858-12.2020.8.26.0100
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível Central)
Juiz : Renato Acácio de Azevedo Borsanelli
VOTO N.o 45.409
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos Nexo
causal e danos comprovados
Direito de regresso da
seguradora Sentença reformada.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o
nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e
os danos causados nos equipamentos dos segurados, em
decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à
concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do
CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
Apelação provida.
Vistos.
Divirjo, data venia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
A
r.
sentença
de
fls.
331/333
julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos, condenada a
vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios. Apela a autora, a qual argui estar o nexo causal comprovado
nos autos pelo laudo técnico elaborado, o qual concluiu pelas oscilações de
energia, fato que provocou os danos sofridos pelo seu segurado; estar sub
rogada nos direitos de seu segurado, uma vez que passa a gozar da mesma
prerrogativa que o consumidor originário, o que faz aplicável ao caso o
CDC, e se tratar de responsabilidade objetiva a da prestadora de serviços.
Vieram contrarrazões pela inalterabilidade do julgamento proferido.
Pois bem.
As provas produzidas nos autos são suficientes à
comprovação dos danos causados em equipamentos elétricos do segurado
da autora.
A inicial foi instruída com vasta documentação
que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o segurado; relatório
de regulação de sinistro; orçamento e laudo técnico, além do comprovante
de pagamento (fls. 22/35 comprovante de pagamento à fl. 32).
As oscilações de energia danificaram aparelhos
dos segurados, ensejando o pagamento de indenização securitária, cujo
ressarcimento a autora almeja nesta ação regressiva.
O
parecer
técnico
emitido
por
empresa
especializada apontou que os danos ocorridos nos equipamentos
decorreram de oscilação de energia e descarga elétrica.
No dia 23 de janeiro de 2019 houve queima de
aparelhos eletrônicos instalados na residência do segurado, contratante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguro da autora, em virtude de problemas relacionados ao fornecimento
de energia, devendo a concessionária ser responsabilizada pela falha na
prestação de serviços.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato
normativo, que “a distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras”. E, não bastasse a inversão do ônus da prova,
prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 1990, a referida
resolução estabelece que tal obrigação fica extinta apenas quando a
distribuidora “comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, I,
parágrafo único).
Portanto, não merece prosperar a tese da ré de
que não deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados ao consumidor,
sob alegação de caso fortuito ou força maior.
Fenômenos naturais, ao contrário do que
pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que
são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
É certo que com bastante frequência ocorrem
fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manter aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as
consequências dos eventos climáticos.
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela
Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado
em caso de comunicação administrativa à concessionária, nada
mencionando que a utilização da via judicial é condicionada a tal
procedimento.
Diante da comprovação do valor do prejuízo
suportado pela autora, na quantia de R$3.537,00 (três mil quinhentos e
trinta e sete reais), fica a ré condenada ao pagamento desta quantia à
autora.
Nesse contexto, competia à concessionária
apelante comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art.
373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu.
Sendo assim, não se há de falar em exclusão da
responsabilidade civil da concessionária. Nesse sentido, já decidiu este
Tribunal de Justiça, a saber:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA
SEGURADORA POR SUBROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO.
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
RECURSO PROVIDO.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é
necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na rede
elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via
administrativa.
2.- Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a relação
primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de
consumo, subrogando-se a seguradora em todos os seus direitos e
deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas
protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré pela reparação
dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade (art. 14 do CDC)
e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da CF).
4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços
defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em
decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária
comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373,
II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu. (Apelação no 1043760-72.2016.8.26.0114 - 31a Câmara
de Direito Privado, Rel. Adilson de Araujo, j. 14/11/2017).
Por conseguinte, dou provimento à apelação para
julgar procedente a ação, e condenar a ré a pagar à autora a quantia de
R$ 3.537,00 (três mil quinhentos e trinta e sete reais), corrigida
monetariamente desde o desembolso pela Tabela Prática desta Corte e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Sucumbente, a
ré arcará com o pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios arbitrados em vinte por cento sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29080
Apelação Cível no 1025858-12.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA AUSÊNCIA DE PROVA
VÁLIDA DE PAGAMENTO
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO
ADMINISTRATIVO
- Não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o
consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as
duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer
inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de
natureza contratual decorrente de sub-rogação.
- Necessário ao ajuizamento da demanda a apresentação de
comprovante de pagamento válido do qual conste o número da
apólice do segurado.
- A existência de pedido administrativo feita pelo consumidor se
mostrava necessária, pois permitiria que a concessionária
analisasse o caso e até elaborasse provas e perícias, à luz dos
fatos, do nexo causal, os danos e eventualmente questioná-los,
nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços
Públicos.
- A ausência de prova acerca da propriedade dos bens e do
efetivo pagamento, prova documental essa que deveria ter
acompanhado a petição inicial, inviabilizaria de plano o pleito da
seguradora.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
143/145, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a demanda, condenando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que não se fazia necessário o
esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da demanda, não se tratando de
hipótese de ilegitimidade passiva, vez que a demanda era voltada contra a fornecedora
de energia elétrica. Asseverou que estava comprovada a existência de relação jurídica
entre a seguradora e o segurado, havendo prova de pagamento. Contudo, apontou que o
pedido estava baseado em prova frágil, consistente em documento que dão conta de
suposta descarga de energia elétrica, sendo pouco para se concluir acerca da existência
de nexo causal. Apontou que para a discussão acerca da responsabilidade objetiva da ré
deveria existir prova mínima de que a ré concorreu para o evento danoso.
Irresignada, a autora apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada, ao argumento
de que havia comprovado o nexo de causalidade entre o problema havido e a brusca
oscilação da corrente elétrica administrada pela empresa ré, destacando que o laudo
técnico era apto para comprovar os danos. No mais, destacou que a prova apresentada
nos autos não era unilateral, vez que emitido apenas por empresa credenciada, sendo o
laudo técnico suficiente para comprovar o direito alegado, sustentando que restara
caracterizada hipótese de responsabilidade objetiva da demandada. Por fim, pugnou pela
inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, em face da sub-rogação
de direitos.
Processado o apelo, foram apresentadas as contrarrazões, tendo os autos
vindo a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Entendi que o recurso não comporta acolhimento. Justifico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação por meio da qual se objetiva o ressarcimento da
indenização paga pela ora apelante, ao seu cliente, em decorrência de suposta falha na
prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, pleito esse que é refutado pela
parte adversa por ausência de prova do quanto alegado.
Pois bem.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que o bem apontado
como avariado pertencia, de fato, ao seu segurado, prova essa que poderia ser feita com
a juntada da nota fiscal de aquisição de bem por este, causando espécie o fato de não ter
sido feita tal exigência aos seus segurados, principalmente quando normalmente o fazem
em relação a outras lides de natureza securitária, quando são tão detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de modo
a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A
CONDUTA DA FORNECEDORA
Aliás, o documento colacionado aos autos às fls. 23/28 (laudo técnico) não
se mostra suficiente para comprovar o quanto alegado, na medida em que este não
demonstra com o grau de certeza necessária a razão da conclusão alcançada, ou seja, a
partir da análise de qual elemento que se verificou, que a avaria no bem foi causada por
picos ou descargas de energia.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovante
de depósito válido efetuado pela seguradora em favor do seu segurado, sendo certo que
o que fora juntado ao processo não contém o número da apólice, inexistindo prova,
ainda, que aponte que o segurado tenha dado por encerrado o sinistro (vide fls. 32).
Diante de tal cenário, não há como acolher a pretensão formulada pela
seguradora, devendo ser mantida a improcedência da demanda.
Contudo, referido posicionamento não teve amparo pelo demais
julgadores, restando acolhido o entendimento no sentido de que, por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
Destarte, pelo meu voto, NEGAVA PROVIMENTO ao recurso.
Por força do § 11, do art. 85 do CPC, majorava os honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para 17% do valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
120161C0
7
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
12094BB8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1025858-12.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.